Tribunal: TJSP
Processo: 2055541-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Levantamento de valores postulado pela agravante – Indeferimento pelo magistrado – Existência de penhora no rosto dos autos, feita por credora da exequente – Penhora que, no entanto, não pode atingir a verba honorária, de titularidade exclusiva do advogado atuante na causa – Inteligência dos arts. 22, 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 (EOAB)

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Levantamento de valores postulado pela agravante – Indeferimento pelo magistrado – Existência de penhora no rosto dos autos, feita por credora da exequente – Penhora que, no entanto, não pode atingir a verba honorária, de titularidade exclusiva do advogado atuante na causa – Inteligência dos arts. 22, 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 (EOAB) – Inconformismo que comporta parcial acolhimento – Honorários sucumbenciais que já foram incluídos no cálculo apresentado com a inicial – Descabida a pretensão à verba honorária de 10% para a fase executiva, prevista no art. 523, § 1o, CPC, vez que reconhecida a nulidade da intimação realizada na pessoa do patrono da parte, in casu – Recurso parcialmente provido – Decisão reformada.